Tribunal: TJDFT
Processo: 0723945-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723945-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSOL CICERO PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: RODRIGO TELLES DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Deusol Cicero Pereira de Sousa contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID no 37443565). 2. Em suma, o agravante informa o pagamento dos honorários contratuais executados em acordo firmado na ação trabalhista e, por isso, busca a atribuição de efeito suspensivo. 3. No mérito, alega nulidade da citação e do contrato de honorários utilizado como título executivo extrajudicial, bem como aponta litigância de má-fé. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para declarar a extinção do feito por inexigibilidade do título, desbloquear as contas bancárias e condenar o agravado por litigância de má-fé. 5. Preparo recolhido (ID no 37847468 e no 37847469, pagamento efetivado em 27/7/2022), após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. 9. Essa insurgência é manejada por meio de incidente à execução, cabendo à parte alegar somente as matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Magistrado. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1267984, 07064435620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. O agravante defende o pagamento dos honorários advocatícios contratuais. Consta na ata de audiência da ação trabalhista no 001129-49.2017.5.03.0084 que o agravante fez acordo com seus advogados, inclusive, em relação ao agravado (ID no 37442140, págs. 4-6): “Como composição, ajustam o reclamante DEUSOL CICERO PEREIRA DE SOUSA e os advogados: Dr(a). STENIO SANTOS SANTIAGO, OAB 108931/MG e Dr. RODRIGO MARINHO TELLES DUTRA GONÇALVES, OAB/DF 66864, que os valores decorrentes da liquidação do presente feito serão destinados da seguinte forma: [...] c) Pagamento pelo reclamante de honorários advocatícios contratuais no valor de R$30.000,00 ao Dr. Rodrigo Marinho Telles Dutra Gonçalves. [...] h) O valor discriminado na alínea "c", isto è R$30.000,00, deve ser liberado imediatamente e depositado na conta do Dr Rodrigo Marinho Telles Dutra Gonçalves, por meio de transferência para o Banco Sicredi, agência: 3950, conta corrente: 52 640-1, CNPJ: 32689131000114, titular: Rodrigo Telles Dutra Sociedade Individual de advocacia.”. 11. A higidez da transação realizada em audiência não pode ser desconsiderada. Apesar de a decisão agravada ter consignado a ausência de prova efetiva do pagamento do acordo para rejeitar a exceção de pré-executividade, é nítido que o item “h” do termo impõe ao agravado o ônus de provar que não recebeu a quantia (CPC, art. 373, I), que foi liberada e depositada em sua conta bancária. É inviável atribuir produção de prova diabólica ao agravante. 12. As demais teses defendidas nas razões serão tratadas no mérito do recurso. 13. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 14. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento deste recurso (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. À il. Secretaria para que promova a associação aos autos no 0723884-79.2022.8.07.0000 (agravo de instrumento). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO